Tribunal: STF
Processo: Rcl 45150
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 47 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia afirma haver a Relatora do mandado de segurança nº 1023881-23.2020.4.01.0000, integrante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inobservado o teor do verbete vinculante nº 47 da Súmula.
    Narra que, no âmbito de mandado de segurança preventivo, foi indeferido pedido direcionado ao destaque da verba honorária contratual a partir de recorte do crédito principal, surgindo o descompasso. Conforme argumenta, não reconhecida a natureza alimentar da rubrica, surge ofendido o enunciado vinculante.
    Requer, no campo precário e efêmero, o levantamento de honorários contratuais. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    2. Inexiste identidade material entre o ato impugnado e o verbete vinculante nº 47. Confiram o teor deste:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Faz-se em jogo a possibilidade de satisfação, em apartado, considerado o crédito principal, de honorários pactuados entre o patrono e a parte. A situação não está alcançada pelo enunciado evocado. Nos debates que culminaram com a aprovação deste, ocorrida em 27 de maio de 2015, o então Presidente, ministro Ricardo Lewandowski, na proposta apresentada, esclareceu:
    [...]
    No que se refere propriamente à matéria de fundo, o Procurador-Geral da República opinou pelo regular processamento do feito, ressaltando que a natureza alimentícia dos honorários advocatícios decorrentes da condenação e a possibilidade do fracionamento da execução para satisfação dessas verbas está pacificada na jurisprudência desta Corte, notadamente após o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal do RE 564.132/RS, com repercussão geral reconhecida. 
    No entanto, o Parquet consigna que não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado, sendo incabível, portanto, a proposta de que também os honorários destacados do montante principal devido ao credor devam ser incluídos no verbete sumular.
    Assim, concluiu o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros que a súmula vinculante proposta seja aprovada com a seguinte redação:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação, na forma do § 1º do art. 100 da Constituição Federal e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (pág. 14 do documento eletrônico 14). 
    O Ministro Dias Toffoli, na qualidade de integrante da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltou o seguinte: 
    “Entendo que merecem prestígio os fundamentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República, uma vez que o Plenário desta Corte já assentou a natureza alimentícia e a possibilidade do fracionamento da execução para pagamento em separado dos honorários advocatícios decorrentes da condenação. Essa orientação, todavia, não abrange os honorários contratuais, ante a ausência de precedentes específicos sobre o tema. Assim, considero que a súmula em questão, com a redação proposta pela Procuradoria-Geral da República, reflete, com fidelidade, a orientação jurisprudencial consolidada nesta Suprema Corte, pelo que me manifesto pela sua aprovação, tendo em vista sua conveniência e adequação” (documento eletrônico 33). 
    [...]
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator